Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-21.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE. 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. 4. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGA ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SEMIRREBOQUE ADREDEMENTE PREPARADO COM FUNDO FALSO PARA OCULTAR A DROGA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. 5. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CARÁTER INTERESTADUAL DO TRÁFICO. ADMISSÃO PELO APELANTE DO INTUITO DE TRANSPOR ESTADO. DESNECESSIDADE DO EFETIVO ROMPIMENTO DO LIMITE TERRITORIAL DESTA UNIDADE FEDERATIVA. 6. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE. 7. PRETENDIDA A SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. 8. DETRAÇÃO PENAL AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 9. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E SEUS SEMIRREBOQUES EMPREGADOS NO TRÁFICO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do apelante; e tendo ele permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.
2. A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da pena basilar.
3. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.
4. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato.
5. Demonstrado o objetivo de transportar drogas para outro Estado – circunstância admitida pelo apelante –, aplica-se a majorante do caráter interestadual do tráfico, que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando o intuito de fazê-la.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando for aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado.
7. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não deve ser deferido ao apelante, porquanto ele não preencheu os requisitos do art. 44 do Código Penal.
8. A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.
9. O perdimento de veículo e semirreboques empregados na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06; bem como de qualquer outro equipamento utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007304-21.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINAR
.

CONCESSÃO DO DIREITO DE
O
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.
2.
MÉRITO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
PARA O MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.

PARCIAL ACOLHIMENTO
.
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE
.
3. P
RETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE
. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA
.
4.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INVIABILIDADE
.
TRÁFICO DE DROGA ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
.
SEMIRREBOQUE ADREDEMENTE PREPARADO COM FUNDO FALSO PARA OCULTAR A DROGA
.
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO
DO APELANTE
COM A ATIVIDADE CRIMINOSA
.
5. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CARÁTER INTERESTADUAL DO TRÁFICO. ADMISSÃO PELO A
PELANTE
DO INTUITO DE TRANSPOR ESTADO. DESNECESSIDADE DO EFETIVO ROMPIMENTO DO LIMITE TERRITORIAL
DES
TA UNIDADE FEDERATIVA
.
6.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPROCEDÊNCIA
. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE. 7. PRETENDIDA A
SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
.
8.
DETRAÇÃO PENAL

AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
9.
IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
E
SEUS
SEMI
R
REBOQUES
EMPREGADO
S
NO TRÁFICO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
E
stando justificad
a pel
o magistrado
a
necessidade do cárcere cautelar d
o
apelante; e tendo
ele
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
o
a todos os atos da ação penal,
não se faz
endo
necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade
.

2.
A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma
da sentença condenatória
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante,
pena
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está
o
proporcional recrudescimento da
pena
basilar.

3.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

4.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação
à
atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato.

5.
Demonstrado o objetivo de transportar drogas para outro
E
stado
–
circunstância
admitida
pelo
apelante
–
, aplica-se a majorante do caráter interestadual do tráfico, que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando o
intuito
de fazê-la
.

6.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando
for
aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput

e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado.

7.
O
pedido d
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos não deve ser
deferido ao apelante
, porquanto
ele

não
preench
eu
os requisitos do art. 44 do
Código Penal.

8.
A detração da pena
é matéria a cargo do J
uízo da
E
xecuç
ão

P
ena
l
,
salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.

9.
O perdimento de veículo
e
semi
r
reboques
empregado
s
na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06; bem como de qualquer outro
equipamento
utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edelson Gimenez Gomes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1007304-21.2023.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
17 (dezessete) anos e
6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado;
bem como ao pagamento de

1
.
750 (um mil e setecentos e cinquenta)
dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante,
nas razões recursais que
estão
no ID
163955698
, postula
: preliminarmente,

(i)
a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

E, no mérito
:

(
ii
)

a
redução
da pena-base para próximo do mínimo legal
;

(
iii
) a
aplicação da atenuante da confissão espontânea; (
iv
)
o
reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima
; (v) o afastamento da causa de aumento insculpida no art. 40, V da Lei n. 11.343/06; (vi)
a
redução da pena de multa; (
vii
)
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
;
a
(
viii
) aplicação da detração e; (
ix
)
a
restituição
do veículo
apreendido
nestes
autos
.

Nas contrarrazões vistas no ID
193021665
, o Ministério Público contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento
deste
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
200928657
,
opina pelo parcial provimento do recurso defensivo
a fim de que a pena-base seja redimensionada
, mantendo
,
inalterados
,
os demais termos da sentença condenatória
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Concessão do direito de
o apelante
recorrer em liberdade

Como visto no relatório,
o apelante

pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o
presente
recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos
pel
o
apelante;
e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ser mantida
a aludida constrição provisória
, pois além de

ter sido condenad
o
em regime inicialmente fechado,
ele
permaneceu pres
o
durante a instrução processual, inexistindo
, pois,
alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto
combatido
.

Além disso, deve ser enfatizada

a
possibilidade de o magistrado utilizar-se d
e
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se
à
s razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no
DJe

de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
a
a todos os atos da ação penal.
Outrossim
,
o apelante
foi condenad
o
a pena de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses

de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

E
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o
sentenciado
permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3
. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15
.
12
.
2020
e publicado
no

DJe
18
.
12
.
2020)
Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Diante disso, a preliminar deve
ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
186710163
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 04 de abril de 2023, por volta das 19h30min, na BR 364, km 397, no município de Cuiabá-MT, o denunciado EDELSON GIMENEZ GOMES foi preso em flagrante delito por transportar drogas, entre diferentes Estados da Federação, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta policiais rodoviários federais estavam em rondas na BR 364, em frente ao posto Aldo, situado no km 397, quando visualizaram o caminhão Iveco, de cor branca, placas QBZ-8H69, com três reboques de carreta, sendo dois semirreboques basculantes, um de placa MLJ
-
5E80 e outro de placa MLJ-5F70, e um reboque de placa MLJ-5F90, conduzido pelo denunciado Edelson, parado em local proibido para estacionar, motivando a abordagem. Durante a abordagem, após serem solicitadas as documentações de praxe, os agentes verificaram que o caminhão estava ligado e com as cortinas da cabine fechadas, bem como que havia um vazamento embaixo do cavalo-trator que, segundo o denunciado, seria diesel, porém ao ser verificado o líquido no chão, constatou que na verdade se tratava de óleo. Indagado pelos agentes sobre estar parado naquele local proibido, o denunciado não soube explicar, tampouco soube esclarecer o motivo pelo qual não prosseguiu a viagem; primeiramente, o denunciado respondeu que se encontrava parado naquele lugar porque estava esperando receber o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de adiantamento do frete, mas, após outros questionamentos rotineiros, o denunciado, de forma contraditória, falou que estava esperando receber o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de adiantamento do frete. Diante da fundada suspeita de que poderia haver algo ilícito, os policiais rodoviários federais conduziram o denunciado até o posto da

PRF para checar melhor a documentação e a carga, onde perceberam, após as buscas, que na carga transportada havia um material rígido no fundo do semirreboque, placa MLJ-5F70, aparentando ser plástico, o qual não fazia parte do conjunto de semirreboque. Em seguida, os agentes federais notaram que havia um fundo falso no semirreboque; então, foram retiradas algumas sacas de caroço de algodão do semirreboque e visualizado no fundo 400 (quatrocentos) tabletes de substância análoga a cocaína.

Na ocasião, o denunciado confessou aos policiais que estava transportando as drogas, sendo então dada voz de prisão ao denunciado.

Além dos entorpecentes que estavam em um fundo falso na carroceria do caminhão, ainda foi apreendido 01 (um) aparelho celular marca Motorola, a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie, bem como o caminhão e os três reboques de carreta, tudo com documentos em nome de Celso
Boufleur
. O laudo pericial
n.°
257/2023-SETEC/SR/PF/MT, acostado no ID. 116350252 - págs. 11/15, confirmado pelo laudo pericial
n.°
301/2023-SETEC/SR/PF/MT, acostado no ID. 116350252 - págs. 48/52, atestaram que os 400 (quatrocentos) tabletes apreendidos, com massa de 437,300 kg (quatrocentos e trinta e sete quilogramas e trezentos gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Interrogado na delegacia (ID. 116350252 – pág. 24), o denunciado reservou o direito de permanecer em silêncio. Em análise ao documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais (DAMDFE), verificou-se que o caminhão foi carregado na cidade de Sapezal/MT, com destino a cidade de Catanduvas/SP, evidenciando o transporte interestadual da cocaína (Id. 116350252 – pág. 07). Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada, o encontro de elevada quantidade de cocaína e a confissão do denunciado para os policiais, são evidências que demonstram a finalidade mercantil da droga transportada pelo denunciado entre diferentes Estados da Federação, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de p
rocedimento criminal contra ele
.
[...]

Consoante
consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular:
(i
)

a
redução
da pena-base para próximo do mínimo legal
;
(
ii
) a
aplicação da atenuante da confissão espontânea; (
iii
)
o
reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima; (
iv
) o afastamento da causa de aumento insculpida no art. 40, V da Lei n. 11.343/06; (v) redução da pena de multa; (vi)
a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
; (
vii
)
a
aplicação da detração
;
e (
viii
)
restituição do veículo apreendido nos autos
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela prolatora da sentença condenatória quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(
culpabilidade
, antecedentes,
conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda,
em razão da quantidade –
437,300 kg(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE QUILOS E TREZENTAS GRAMAS), de “COCAÍNA”.

[...]

Em vista disso,
valoro a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, conforme folha de antecedentes criminais, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa do réu que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste agravante ou atenuante a serem consideradas.

Nesse sentido, ressalto que não houve confissão do réu conforme pugnado pela defesa, uma vez que restou comprovado que as alegações do réu neste juízo não foram verdadeiras, conforme já exaustivamente demonstrado na fundamentação supra. Ademais, conforme preceitua a Súmula 545 do STJ, as alegações do acusado em juízo não foram utilizadas para a formação do convencimento desta magistrada, motivo pelo qual
o mesmo
não faz jus a atenuante da confissão espontânea.

Assim, mantenho a pena em encontro a pena em 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, portanto, AUMENTO a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1750 (um mil e setecentos e cinquenta) dias-multa.

Concernente
ao redutor disciplinado no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
sabe-se que para a aplicação da causa de diminuição de pena, mister se faz o preenchimento, de forma cumulativa dos requisitos elencados, ou seja, a primariedade do agente, que possua bons antecedentes, não dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, sendo que a falta de um deles, torna-se inviável a aplicação da benesse.

Destarte, a despeito da primariedade do condenado, não se pode olvidar que a situação versa sobre quantidade correspondente a
437,300kg
, de “COCAÍNA”, que inclusive seria transportado para o Estado de Santa Catarina, ou seja, com deslocamento entre várias Unidades da Federação, “
tarefa que, nesse ramo de atividade ilícita não se confia a qualquer pessoa, mas sim àquelas que se mantem vínculo de confiança, exigindo certo planejamento e organização, considerando a quantidade da droga e o valor do produto ilegal no mercado clandestino. Circunstâncias que indene de dúvidas, demonstram a ligação à atividade criminosa
”
[1]
.

Ademais, importante ressaltar
novamente que de acordo com a
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA No 81/2023 (ID 125266873), que trata de análise do conteúdo do celular (Modelo Motorola E7, apreendido conforme auto de apreensão no 132/2023), que demonstram a PARTICIPAÇÃO DE EDELSON GIMENEZ GOMES COM RELAÇÃO AOS FATOS INVESTIGADOS, ficou evidenciado que o sentenciado:

“
EDELSON e a esposa GRAZIELA, foi possível verificar que EDELSON (bem como GRAZIELA), tinha CONHECIMENTO E CONSCIÊNCIA DO RISCO DA PRÁTICA CRIMINOSA, bem como do alto valor lucrativo da atividade, especialmente o TRANSPORTE DE ENTORPECENTES.

Em um trecho da conversa, EDELSON diz que a preocupação com transporte da droga tão grande, que acabava bebendo e consumindo porcaria (entorpecentes) quando lembrava o que ainda tinha que fazer. EDELSON chegou a encaminhar VÍDEOS para a esposa mostrando um CIGARRO DE MACONHA e PORÇÕES DE COCAÍNA, enquanto dirigia o caminhão.

EDELSON também chega a encaminhar FOTO E VÍDEOS DO MOMENTO DO CARREGAMENTO DA DROGA para a esposa.

Neste vídeo
haviam
dois homens não identificados fazendo o carregamento da substância entorpecente no fundo falso do caminhão. Também foi possível verificar, pelo conteúdo da conversa, que EDELSON JÁ HAVIA REALIZADO OUTRO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES para a MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

Sendo assim, verifica-se que EDELSON GIMENEZ GOMES tinha CONHECIMENTO DO FATO CRIMINOSO, e, além disso, participou efetivamente da empreitada criminosa relacionada ao TRÁFICO DE DROGAS, especialmente no TRANSPORTE.”

Além disso, o elevado valor de mercado do entorpecente (cocaína) é elemento que revela a dedicação do condenado às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

[...]

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera
bis in idem.
Vejamos:

STJ “(...) Insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para aelevação da pena-base, e para o afastamento da incidência daminorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido:
AgRg
no REsp n.1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 10/2/2017;
AgRg
no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de23/05/2019 (...)”. (Processo: HC 619388 / SP HABEAS CORPUS 2020/0271694-5 - Relator(a): Ministro FELIX FISCHER (1109) - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento: 03/11/2020 - Data da Publicação/Fonte:
DJe
18/11/2020).

[...]

Como se não bastasse, é o entendimento do STJ: “O transportador
/”batedor
” de droga e integrante de associação voltada ao tráfico em
larga
de
escala
[quase meia tonelada de
cocaína
] não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”. (STJ, HC 372.886/PR; TRF3, Apelação Criminal no 0003023-97.2016.4.03.6005)”

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de
EDELSON GIMENEZ GOMES
, brasileiro, casado, caminhoneiro, nascido em 18/07/1979, natural de
Birigui-SP
, filho de Heleno Gomes e Maria Helena Gimenez Gomes, portador do RG
n.°
30433496 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.o 268.084.118-24, residente e domiciliado no Centro, Monções-SP, com o contato telefônico (18) 99769-4509, no patamar de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1750 (um mil e setecentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda,
considerando a pena superior a 08 (oito) anos e ainda, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, de alto poder lesivo,
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de
início em FECHADO.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 186710688)
.
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram aferir como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que o sentenciante considerou desfavorável ao apelante a natureza do ent
orpecente localizado (cocaína,
considerad
a
como substância de alto potencial lesivo
);

bem como a quantidade
apreendida.
E, por conta disso, estipulou a pena basilar em
15
(
quinze
) anos de reclusão, ou seja, em
10
(
dez
) anos acima do mínimo legal, o que corresponde a um aumento de
6
/3 (
seis
terços) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

No que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei
de D
rogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse argumento, principalmente
se
tratando de cocaína, substância altamente nociva que tem alto grau de dependência, isso significando dizer que tal fundamento é idôneo para exasperá-la, ta
l como procedeu o sentenciante
.

Acerca do tema, veja-se a jurisprudência do
Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal.

No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.2021 e publicado no
DJe
de 10.12.2021)

Destacamos

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida, o recrudescimento da pena basilar em
10 (dez) anos de reclusão
se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena do apelante deve ser redimensionada.

Não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais nos quais foram aplicados aumentos semelhantes para apreensões de drogas muito superiores a que se examina nestes autos, algumas com centenas de quilogramas ou até toneladas de entorpecentes. Ocorre que
tais
casos são excepcionais e não podem servir de parâmetro para os demais, pois na grande maioria dos fatos submetidos ao Poder Judiciário as apreensões são inferiores a um quilograma ou, quando muito, de poucos quilogramas.

Com efeito,
no caso destes autos,

foram apreendidas

437,300 kg (quatrocentos e trinta e sete quilos e trezentas gramas), de
cocaína
, circunstância, essa,
que justifica exasperação proporcional
da pena inicial
, mas diversa da realizada na sentença condenatória
.

De outro viés, o
apelante pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Tem razão, porque
Edelson
, de fato, afirmou à autoridade judiciária que sabia que o veículo tinha sido carregado com entorpecente e aceitou conduzi-lo porqu
e
foi ameaçado,
é imperativo
reconhecer que sua confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção do julgador e, por conta disso, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

No que alude à temáti
ca
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete
,
esse
,
que muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Além do mais, acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, o
Superior
Tribunal
de Justiça
continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes (REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
24.06.2021)
Destacamos

Por sua vez, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS [ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PRÁTICA SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, QUE RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O ABUSO SEXUAL COMETIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE CONCLUI QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS NÃO FORAM CONSENTIDAS. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. SEXO ANAL, ORAL E VAGINAL. Tendo o apelante realizado estupro vaginal, coito anal e sexo oral, mediante grave ameaça à vítima de quatorze anos, após ter obtido prévio contato com a mãe da adolescente, vislumbra-se que o magistrado de piso bem exasperou a pena-base no que tange a circunstância negativa da culpabilidade. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRSCUNTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RÉU QUE INVADE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE MADRUGADA. O fato do crime ser praticado durante a madrugada, invadindo o domicílio da vítima de maneira sub-reptícia, surpreendendo-a em seu quarto, é motivo suficiente para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ALEGA QUE A ADOLESCENTE TEVE ALTERAÇÕES MENTAIS APÓS O CRIME. INFORMANTE COM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. VÍTIMA QUE NÃO ALEGOU POSSUIR ALTERAÇÕES PSÍQUICAS. LAUDO PSICOLÓGICO QUE DEMONSTROU AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO ESTADO MENTAL DA ADOLESCENTE. RESULTADO QUE NÃO ULTRAPASSOU A LINHA DO DESDOBRAMENTO NATURAL DO DELITO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.
SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RECONHECE A PRÁTICA
SEXUAL
MAS ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA ALTERAÇÃO NA REGIÃO ANAL E PERIANAL. COITO ANAL COMPROVADO TAMBÉM ATRAVÉS DOS INTERROGATÓRIOS DO ACUSADO, TENDO INCLUSIVE SIDO UTILIZADO PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAGISTRADO DE PISO QUE UTILIZOU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO PARA RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. "
Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
."
(HC 409.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
16/10/2017).
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. PLEITO PELA FIXAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR À 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SC - APR: 00002880620198240141 Presidente Getúlio 0000288-06.2019.8.24.0141, Relator: Cinthia

Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, data de julgamento: 21.11.2019, Quinta Câmara Criminal
)

Destacamos

No que atine à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que o apelante atuou em favor de organização criminosa, motivo pelo qual não aplicou a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no
citado
§ 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas.

Realmente, o
minucioso planejamento da empreitada
criminosa
e o preparo do veículo para ocultação e transporte de grande quantidade de droga, por si só
s
, denota a dedicação do apelante à atividade criminosa.
E, a
liado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita
em
E
dmilson
, responsável pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam
seu
envolvimento com organizaç
ão criminosa para o tráfico, ainda que
ele
sustente que foi contratado
apenas
para
transportar
o alucinógeno da cidade de
Sapezal
/
MT
até o Estado de
Santa Catarina
, por cujo
pelo
s

“
serviço
s
”

receberia R
$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais).

Nesse contexto, não resta dúvida que a conduta do apelante merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada, com construção
de
compartimento adredemente preparado, objetivando ocultar a substância entorpecente embaixo do assoalho do semirreboque,
tal como se verifica
destas imagens extraídas
da informação de Polícia Judiciária
Civil
que analisou o conteúdo do celular do apelante
(
ID
186710671
)
:

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno por vários
E
stados consistente em
437,300 kg (quatrocentos e trinta e sete quilos e trezentas gramas)
de cocaína, com elevadíssimo valor econômico, em um semirreboque preparado com fundo falso para ocultação da droga, denominado de
‘mocó”
, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

Aliás, acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína
adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -,
mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022)
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere do acórdão a seguir
resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (
TJMT,
Ap
no 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
no 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(
TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Noutro prisma, não merece acolhimento o pleito visando o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, pois o apelante admitiu que conduzia o veículo rumo
ao Estado de
Santa Catarina, somente
não atin
gindo o seu
objetivo
p
orque foi interceptado pelos policiais rodoviários federais.

Como é cediço
para o reconhecimento
dessa
majorante, não é necessária a efetiva transposição da fronteira estadual, sendo suficiente que haja a comprovação de que a substância tinha como destino outro
E
stado, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no julgado a seguir
sintetizado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR E DEFINITIVA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À INTERESTADUALIDADE (ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006) PRESCINDIBILIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. I - As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base (precedentes). II -
Na linha da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, irrelevante a efetiva transposição das fronteiras estaduais, bastando a comprovação de que a droga tinha, como destino, outra unidade da federação
, o que restou evidenciado no caso. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1780918 RO 2018/0308366-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, data de julgamento: 12.03.2019, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
19.03.2019)
Destacamos

Logo, evidenciado pelos depoimentos policiais rodoviários federais e, sobretudo, pelo apelante a finalidade de transpor os limites estaduais, impõe-se a man
utenção
da causa de aumento sob exame.

Noutra vertente, não merece guarida o pleito do apelante objetivando a redução da pena de multa, porque
o quantum
dos dias-multa imposto a sua pessoa é equivalente àquele atribuído à sua pena privativa de liberdade, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Em
relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta a
Edelson Gimenez Gomes
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente,
fixo a pena-base em
7

(sete)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), reconhecida
neste
voto, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediaria em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a incidência do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual torno definitiva a pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
; bem como ao pagamento
de
729
(setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No
que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena
fixado
ao apelante, deve ser mantido o regime inicial para fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado
por ele
, em razão da apreensão de considerável quantidade de droga.

Além do
mais,
a

imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, segundo o qual “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Por conseguinte,
embora a pena do apelante tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 8 (oito) anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida –, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, III,
a
, do Código Penal.

Esse entendimento,
como se sabe
,
está
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados
resumidos desta forma:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha
)
, nos termos do art. 33, §2o e 3o, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 16.5.2022)
Destacamos

[...] 4
.
Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6.5.2022)
Destacamos

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é forçoso concluir que tal pedido não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais, diante do quantitativo de pena imposto ao apelante.

No que diz respeito à realização da
detração

penal, trata
-se
de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, no momento de cumprimento da pena
aplicada ao apelante
.

A
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42),
conforme se depreende
da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei da Execuç
ão
Pena
l
– mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser
suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial
fechado
não decorreu somente do quantitativo da pena imposta, mas também da negativação de aspectos judiciais (quantidade e natureza da droga), de modo que eventual
detração
do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da
detração
, que fica reservada para o
J
uízo da
E
xecu
ção

P
ena
l
, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários,
promover a unificação das penas
e estabelecer o regime a ser cumprido.

O apelante pleiteia, ainda, a liberação
do veículo
apreendi
do na prática delitiva.

O
pleito
, todavia,
não merece acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável da sentença condenatória, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/06.

Além disso, o
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A
Lei
de D
rogas
, por sua vez,
preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Na espécie, pela prova colhida na instruç
ão processual, é inegável que o
veículo
o

“
C
aminhã
o

Iveco
branco, placas QBZ8H69, com chaves
,
dois

semirreboques
, basculantes, um de placa MLJ5E80 e
outro
de placa MLJ5F70
e um

reboque,

d
olly
, placa MLJ5F90
”
, este,

utilizado diretamente para concretizar o tráfico de

437,300 kg (quatrocentos e trinta e sete quilos e trezentas gramas)

consistindo, portanto, em instrumentos do crime de tráfico de entorpecente, motivo pelo qual correta está
a
perda
dos referidos bens
em favor da União.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Edelson Gimenez Gomes
, para
redimensionar a pena basilar
,

bem como para
reconhecer e aplicar
a atenuante da confissão espontânea
, readequando sua
pena
final
para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
a ser cumprido no regime
fechado
;

bem como ao pagamento de

729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024